Tribunal: TJBA
Processo: 8048378-56.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048378-56.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUELI DOS SANTOS PEREIRA e outros Advogado(s): ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão proferido em apelações cíveis simultâneas que, em ação de obrigação de fazer ajuizada para custeio de tratamento médico relacionado à obesidade mórbida, deu provimento ao recurso da autora e parcial provimento ao recurso da ré, reconhecendo que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação. A embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que, por se tratar de obrigação de fazer, a verba honorária deveria ser fixada sobre o valor da causa, por ausência de proveito econômico mensurável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação em demanda de obrigação de fazer relativa ao custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. A apresentação posterior de novos embargos sem esclarecimento acerca de eventual erro de protocolização atrai a incidência da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, impondo a análise apenas do primeiro recurso interposto. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e fundamentou a incidência do art. 85, §2º, do CPC. A obrigação de custear tratamento médico possui conteúdo econômico mensurável, ainda que a quantificação exata dependa de liquidação de sentença, razão pela qual a verba honorária deve observar a ordem preferencial prevista no art. 85, §2º, do CPC. A jurisprudência do STJ reconhece que obrigações de fazer relacionadas ao custeio de tratamento médico por operadoras de saúde possuem proveito econômico aferível e admitem fixação dos honorários sobre o valor da condenação. A pretensão recursal busca apenas reabrir discussão sobre matéria já apreciada no julgamento da apelação, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: Embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e não admitem rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde possui conteúdo econômico mensurável, ainda que dependa de liquidação para apuração exata do valor. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem preferencial do art. 85, §2º, do CPC, utilizando-se o valor da condenação ou o proveito econômico obtido sempre que mensuráveis. Não há contradição quando o acórdão aprecia expressamente a matéria e apresenta fundamentação suficiente para justificar a solução adotada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 1.022, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC 152.259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 09.05.2018, DJe 14.05.2018; STJ, REsp 2.194.935/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.04.2025, DJEN 10.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8042136-91.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 08.07.2025. Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº 8048378-56.2025.8.05.000, figurando como embargante BRADESCO SAÚDE S/A, e como embargada, SUELI DOS SANTOS PEREIRA ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, 24 de Março de 2026.